Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-27.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tema 548 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STF no RE 1.008.166/SC (Tema 548).

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se a oferta de vaga em creche pública ofende os princípios da separação de poderes e da legalidade; (ii) saber se o caso concreto se identifica com a situação fático-jurídica posta no Tema 548; (iii) saber sobre a necessidade de reapreciação da causa à luz do decidido no Tema 698.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação do RE 1.008.166/SC (Tema 548).
4. A dessemelhança do contexto fático articulado no Tema 698 afasta a observância da sistemática no aspecto.
IV – Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e não provido.